Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-52.2013.8.11.0030
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000467-52.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALACKIS WILSON NUNES DE LIMA - CPF: 074.107.779-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. - CNPJ: 96.824.594/0112-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000467-52.2013.8.11.0030 - COMARCA DE NOBRES

APELANTE:

ALACKIS WILSON NUNES DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
:
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – impossibilidade – consequências e circunstâncias do crime valoradas negativamente – fundamentação idônea – condenação transitada em julgado por fatos supervenientes -

antecedentes criminais inidôneos –
1.1)
QUANTUM FIXADO NA PENA-BASE – FRAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
2)
EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO – TEMA 1087 – INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO NA FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA –
3)
CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Inviável a redução da pena-base em seu mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas (consequências e circunstancias do crime) devidamente justificadas;
1.1.
Em se tratando de circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado por fatos anteriores.

2.
Inviável o reconhecimento da causa de aumento do furto praticado no período noturno quando se tratar de furto forma qualificada, devendo a majorante ser afastada (Terceira Seção do STJ, repetitivos (Tema 1.087).

3.

“(...) o art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.”
(N.U 0005129-78.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000467-52.2013.8.11.0030 - COMARCA DE NOBRES

APELANTE:

ALACKIS WILSON NUNES DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de ALACKIS WILSON NUNES DE LIMA, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (Ação Penal cód. 42637), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §1º e § 4º, inciso I do Código Penal (furto qualificado), a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
154 dias-multa
em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, visa a defesa do réu:
a)
A redução da pena-base para o seu mínimo legal, alegando que os fundamentos para negativar as circunstâncias judiciais são inidôneos, ou,
alternativamente,
que seja readequado o
quantum
de aumento fixado por não observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser aplicado a fração de 1/8 sobre a pena base;
b)
A exclusão

da majorante do repouso noturno

alegando que
“...o simples fato de o crime ter sido praticado durante o horário noturno não é suficiente para a configuração da majorante...”
(pag. 513-PDF);
c)
A suspensão da condenação das custas processuais. (pag. 507/524-PDF).

Em sede de contrarrazões do Ministério Público pugnam pelo desprovimento do recurso (pags. 526/534-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é
pelo parcial provimento
do recurso para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes e a causa de aumento do repouso noturno e readequar a pena de multa (pags. 551/578-PDF):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto Qualificado (art. 155, §1º e §4º, inciso I do CP) – Pena fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) diasmulta, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva – pedido de redução da pena-base com alijamento da reincidência na primeira fase, em razão dos fundamentos inidôneos e diante da desproporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais – afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no § 1º, do artigo 155, do Código – a redução da pena de multa considerando as circunstâncias judiciais do apelante – deferimento da assistência judiciária gratuita – pretensão parcialmente cabível – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – inexistência de desproporcionalidade no uso da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso – fundamentação idônea do juiz sentenciante para desvaloração das vetoriais “circunstâncias” e “consequências” do crime consoante as provas produzidas nos autos indicando que a conduta extrapolou o esperado para ação delitiva – viabilidade de exasperação da pena basilar diante das circunstâncias judiciais negativadas – necessidade de afastamento da vetorial do artigo 59 do CP referente aos maus antecedentes diante do uso indevido de condenações transitadas em julgado mas sobre fatos posteriores ao caso em análise – possibilidade de afastamento da majorante do artigo 155, §1º do CP (repouso noturno) na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (Tema 1.087) – necessidade de recálculo da dosimetria da pena importando em redimensionamento da pena de multa para guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea – não concessão dos benefícios da Justiça Gratuita mesmo tratando-se de hipossuficiente a teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 02 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022